Tribunal: TJSP
Processo: 2093881-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093881-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que são agravantes FABIANE
CRISTINA DA VEIGA e GUILHERME DE LUKA VEIGA SANTOS, é agravado
CLAYTON DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093881-02.2020.8.26.0000 -Voto no 23816 maq/fco
2
VOTO No 23.816
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093881-02.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPORANGA - FORO DE ITAPORANGA - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA
AGRAVANTES: FABIANE CRISTINA DA VEIGA E GUILHERME DE LUKA VEIGA
SANTOS
AGRAVADO: CLAYTON DE ALMEIDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoas físicas.
Presunção de veracidade da alegação de pobreza, na hipótese, que
não prevalece. Elementos que evidenciam a ausência de
pressupostos legais para a concessão do benefício. Benefício
indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 10/12) que, em
embargos à execução, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos
autores, ora agravantes e determinou “o recolhimento das custas judiciais, no prazo de
15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial”.
Pleiteiam os embargantes, pessoas físicas, a reforma da decisão para que
lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não reúnem
condições de arcar com as custas e despesas do processo.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 73/76).
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 52).
VOTO
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade
processual.
Entretanto, no caso, a benesse, com acerto, foi indeferida, sob o
fundamento de que “(...) não se verifica a possibilidade de serem concedidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093881-02.2020.8.26.0000 -Voto no 23816 maq/fco
3
benefícios da gratuidade de justiça aos requerentes, pois, diante dos documentos
apresentados impossível saber se são, ou não, proprietários de outros bens
móveis e imóveis, se tem, ou não, depósitos e/ou aplicações financeiras, em seu
nome, etc (...)”. (fls. 10, 3o §). (grifo nosso).
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da constatação de que tais elementos evidenciam a falta de pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, foi concedida oportunidade para os agravantes
comprovarem que não dispõem de recursos para arcar com os custos processuais.
No caso, a agravante Fabiane Cristina apresentou certificados de isenção
do IRPF, relativos aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, retirados do sítio da Receita
Federal (fls. 68). Ademais, o extrato juntado a (fls. 65) aponta considerável
movimentação financeira (saques nos valores de R$. 2.000,00 e R$. 1.530,00), no mês
de janeiro de 2020.
Não obstante, Fabiane exerce atividade como empresária, conforme
consta em sua declaração anual do SIMEI (fls. 70 - dos autos originários), relativa ao ano
de 2018, na qual obteve receita bruta no montante de R$. 78.000,00.
Com relação ao agravante Guilherme, o benefício também deve ser
indeferido, pois o mesmo recebe pensão por morte de seu pai, auferindo renda mensal
no montante de R$. 2.300,00.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al
no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093881-02.2020.8.26.0000 -Voto no 23816 maq/fco
4
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência, haja vista a incompatibilidade
da renda descrita com a alegada pobreza.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator